Tribunal: STF
Processo: MS 20061
Classe: MS
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. SUA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA A TODOS OS GRUPOS DE CARGOS EFETIVOS E ÀS RESPECTIVAS CATEGORIAS FUNCIONAIS, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 1974
(DEC. LEI Nº 1.341/74, ARTS. 1º E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO). FUNCIONÁRIO QUE, NESSA DATA, SE ACHAVA AFASTADO DO SERVIÇO PÚBLICO, POR FORÇA DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL PARA GOZAR
DOS BENEFÍCIOS DO PLANO. 
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.